Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730282-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Relatoria Eventual - Agravo de Instrumento – Decisão Liminar - Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Associação sem Fins Lucrativos - Presunção Iuris Tantum de Hipossuficiência - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como bem deduzido pela relatora originária ao ID 62082296, ainda que se trate de associação sem fins lucrativos, a hipossuficiência possui presunção relativa e admite prova em contrário. Dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que a associação destaca que somente percebe arrecadação bruta mensal de aproximadamente R$ 3.209,50 (três mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos). Em média, perceberia, portanto, R$ 38.514,00 (trinta e oito mil quinhentos e catorze reais) na arrecadação anual. No demonstrativo de ID 61884129, a receita anual supera, em muito, o valor esperado pela arrecadação, de modo que é possível presumir que a associação arrecada receitas por outros meios. Além disso, os extratos de ID 62551677, 62551679 e 62551678 demonstram a existência de aplicação em fundo automático com reservas. Por fim, destaco que as custas do Distrito Federal são as mais baixas do território nacional, de modo que a parte tem condições de arcar com tal pagamento neste momento processual. A questão será reavaliada caso seja submetida ao julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada em contrarrazões de recurso. Tudo feito, façam os autos conclusos à Relatora originária. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator